Tribunal: TJDFT
Processo: 0701422-26.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701422-26.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE BATISTA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Consoante informado pelo agravado nos autos principais, o agravante faleceu em 21/6/2024. Intime-se a Defensoria Pública para se manifestar, no prazo de 5(cinco) dias. Brasília/DF, 26 de junho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006